Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-94.2024.8.11.0027
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000387-94.2024.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Liberação de Veículo Apreendido, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIS LOPES DE MORAES - CPF: 221.679.718-93 (APELANTE), LUCIANO BRAZ DA SILVA - CPF: 157.768.208-47 (ADVOGADO), SEBASTIAO ALVES DO AMARAL - CNPJ: 82.236.076/0001-85 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), L. LOPES DE MORAES COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 08.011.365/0001-23 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIAMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. MULTA FISCAL SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com pedido de liminar em face do Estado de Mato Grosso, impondo multa fiscal superior a 100% do tributo devido.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar:
(i) se a multa fiscal fixada em percentual superior a 100% do valor do tributo possui caráter confiscatório; e
(ii) a adequação dos honorários sucumbenciais em decorrência do reconhecimento da sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir
3. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), multas fiscais arbitradas acima de 100% do valor do tributo devido configuram sanção confiscatória, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. No caso concreto, a multa aplicada corresponde a R$ 78.120,00, superando o valor do tributo (R$ 44.268,00), impondo-se a sua redução ao limite de 100%.
5. Reconhecida a sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente com efeitos infringentes para:
(i) reduzir a multa fiscal ao patamar de 100% do valor do tributo; e
(ii) ajustar a condenação de honorários sucumbenciais à sucumbência recíproca.

Tese de julgamento:
"1. A aplicação de multa fiscal em percentual superior a 100% do valor do tributo caracteriza sanção confiscatória e deve ser readequada aos princípios constitucionais.
2. Honorários sucumbenciais devem observar a proporcionalidade em caso de sucumbência recíproca."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 112.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1058987 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, ARE 938538 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUIS LOPES DE MORAES, SEBASTIÃO ALVES DO AMARAL
e
L. LOPES DE MORAES COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
, contra a decisão colegiada que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos da Ação Declaratória c/c Pedido de Liminar identificada pela numeração única: 1000387-94.2024.8.11.0027, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id: 248790180).

Inconformados, os embargantes alegam que a decisão colegiada incorreu em omissão e obscuridade, uma vez que o valor da multa arbitrada pela fazenda pública supera o valor do tributo.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 262360775).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id: 262575266).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
LUIS LOPE DE MORAES, SEBASTIÃO ALVES DO AMARAL
e
L. LOPES DE MORAES COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
, contra a decisão colegiada nos autos da ação declaratória c/c pedido de liminar movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A parte embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em omissão e contradição, alegando que o valor da multa arbitrada pela autoridade fazendária ultrapassa o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que tem razão a parte embargante, isso porque, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), a multa fixada em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo é considerada confiscatória e abusiva, vejamos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. (...)
Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
. (...)” (STF - ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017) (destaquei)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120%
REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO
. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1[...] 2.
A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%
. [...]”. (STF - ARE 938538 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016) (destaquei)

No caso em análise, cumpre destacar que, conforme a documentação acostada aos autos, o valor do tributo foi apurado em R$ 44.268,00 (quarenta e quatro mil e duzentos e sessenta e oito reais), ao passo que a multa foi estabelecida no montante de R$ 78.120,00 (setenta e oito mil e cento e vinte reais). Senão, vejamos:

Aliás, cumpre ressaltar que as informações em questão foram extraídas do Termo de Apreensão e Depósito (TAD), documento que goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, conforme estabelece o ordenamento jurídico. Tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. Dessa forma, concluo que o valor do tributo é, de fato, de R$ 44.268,00 (quarenta e quatro mil e duzentos e sessenta e oito reais), conforme consignado no referido TAD.

Dessa forma, verifica-se que a penalidade foi arbitrada em percentual superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo, evidenciando sua desproporcionalidade e impondo a necessidade de redução para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXECUTIVO FISCAL – COBRANÇA SUPERIOR AO DEVIDO – OBSERVAÇÃO – PERÍCIA QUE IDENTIFICOU DIFERENÇA NO VLAOR APURADO – EXCLUSÃO DAS PENALIDADES – APLICAÇÃO DO ARTIGO 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – TERMO DE ACORDO DE RECOLHIMENTO DE ISS QUE NÃO SE ASSEMELHA A NORMA COMPLEMENTAR DE DIREITO TRIBUTÁRIO – MULTA COM EFEITO DE CONFISCO – VERIFICAÇÃO – VALOR QUE EXCEDE 100% DO PRINCIPAL – READEQUAÇÃO – NECESSIDADE – SUPRESSÃO DE TRECHO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE ABATIMENTO DO VALOR DA EXECUÇÃO – RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. 1 – Na hipótese de observação de que os valores apurados na Certidão de Dívida Ativa estão em dissonância à apuração efetuada pelo perito, na análise das notas fiscais que derivaram a dívida, a adequação do montante é medida imperiosa. 2 – Não há que se falar na aplicação do artigo 100, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, na circunstância de mero acordo entabulado entre o contribuinte e o fisco, eis que o ato não se enquadra como norma complementar de direito tributário. 3 –
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona no sentido de que a multa, fixada por agente fiscal, não pode exceder a 100% do valor da obrigação principal, ou seja, o valor da cominação não pode ser superior ao montante do tributo vindicado na mesma operação
. 4 – Há de se suprimir trecho consignado no ato sentencial que determina, contrariamente aos autos, desconto no montante cobrado em execução que já sofreu, previamente, o respectivo abatimento.” (TJ-MT 00049637320168110013 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/08/2022) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 01) ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE IMPETRADA – MATÉRIA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO AD QUEM SOB PENA DE CONFIGURAR INDESEJÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – 02) DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR – ICMS E MULTA LANÇADA POR TAD – TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MAQUINÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS – FATO GERADOR DO ICMS NÃO EVIDENCIADA – MULTA QUE SUPERA 100% DO VALOR DO TRIBUTO – POSSÍVEL VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO – REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E O PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ARTIGO 151, INCISO IV, DO CTN)– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA NO COATORA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. A insurgência recursal que ainda não foi suscitada em primeiro grau e nem analisada pelo Juízo a quo não deve ser apreciada originariamente na esfera recursal, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nos artigo 151, “IV” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de concessão de medida liminar em ação mandamental. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. O mero deslocamento de um maquinário para prestação de serviço de perfuração de poços artesianos não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil de venda e nem a mudança de titularidade do bem.
Conforme entendimento da e. Corte Superior, configura-se confiscatória a multa por descumprimento de obrigação tributária aplicada acima de 100% do valor do tributo
. Requisitos necessários para o deferimento de liminar em Mandado de Segurança demonstrado. Decisão mantida.” (TJ-MT 10109492020228110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2023) (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MULTA COM VALOR SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO – MULTA CONFISCATÓRIA – RECONHECIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há qualquer ilegalidade na conduta do agente de tributos em autuar a empresa que transporta mercadoria sem nota fiscal, haja vista que toda e qualquer mercadoria que adentre ao território mato-grossense deve, logo no Posto Fiscal, comprovar a regularidade fiscal, por meio da apresentação da documentação idônea, nos termos do art. 35-A da Lei 7.098/98. 2.
O Supremo Tribunal Federal já assentou que “Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido
. Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso Extraordinário nº 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral”. 3. Sentença ratificada. Recurso desprovido.” (TJ-MT - APL: 10394477120208110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/04/2023) (destaquei)

Por fim, no que se refere a apresentação da nota fiscal eletrônica, não tem razão a parte embargante. Isso porque, conforme devidamente abordado na decisão colegiada,
a legislação tributária estadual é clara ao exigir que as mercadorias
sejam acompanhadas fisicamente dos documentos fiscais
.

A possibilidade de envio posterior da documentação não exime o contribuinte do dever de portar a documentação no momento da fiscalização. Esse procedimento não se trata de mera formalidade,
mas de exigência expressa que visa possibilitar o controle imediato e efetivo pelo fisco
.

Ante ao exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE

COM EFEITOS INFRINGENTES
os embargos de declaração opostos, tão somente para
REDUZIR
a multa arbitrada pela autoridade fazendária, ao patamar de
100% (cem por cento) do valor do tributo
.

Ademais, torno
sem efeito à majoração dos honorários sucumbenciais arbitrada anteriormente
. Considerando que ambas as partes obtiveram êxito parcial na demanda,
reconheço a existência de sucumbência recíproca
, de modo que cada parte deverá arcar com
50% (cinquenta por cento) do valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa
, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, e do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025